Tribunal: TJDFT
Processo: 0714996-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714996-49.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O O apelante foi intimado para realizar o preparo em dobro (I 31382128); porém, quedou-se inerte, conforme certidão de ID 32176648. A comprovação do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, não se conhecendo dele, ainda que tempestivo, se não houver a sua apresentação regular. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator